Tribunal: TJMT
Processo: 0004248-25.2016.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004248-25.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MACHADO - CPF: 010.835.391-59 (APELANTE), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANE DE FATIMA ALVES - CPF: 018.645.471-62 (APELADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), A. J. A. M. (APELADO), V. G. A. M. (APELADO), A. B. A. M. (APELADO), ADRIANE DE FATIMA ALVES - CPF: 018.645.471-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTO – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ALIMENTOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A falta de realização da audiência de conciliação, não importa em nulidade, mormente quando a parte ré/apelante não demonstra qualquer prejuízo advindo da sua falta.

2. Com efeito, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu in casu, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
.

3.
Estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a autora/apelante sequer menciona qual prova poderia sido produzida e que pudesse infirmar aquela existente nos autos em apenso.

4.
O
s alimentos devem ser fixados em valor razoável que permita o adimplemento e de modo a garantir maior segurança para o alcance do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, bem como uma condição de vida ao filho menor compatível com a de seu genitor.

5. Na hipótese, os alimentos foram fixados em 1/2 (meio) salário mínimo vigente, somados a metade das despesas extraordinárias, de maneira que se observa estrita adequação ao trinômio alimentar, qual seja, necessidade/possibilidade/razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcelo Machado,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Regularização de Guarda c/c Regulamentação de Visitas e Alimentos nº 0004248-25.2016.8.11.0015
, ajuizada por
Andrielli Jeniffer Alves Machado, Victor Gabriel Alves Machado
e
Ana Beatriz Alves Machado
, todos representados por sua genitora Adriane de Fátima Alves, com fundamento no artigo 1.583 e seguintes do Código Civil e na Lei nº 5.478/68, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e, por conseguinte:
a)
determinou a guarda dos menores Ana Beatriz Alves Machado, Andrielli Jeniffer Alves Machado e Victor Gabriel Alves Machado na modalidade compartilhada, com residência fixa junto à genitora;
b)
Regulamentou o direito de visitas do genitor em relação dos menores de forma livre; bem como,
c)
Condenou o requerido a pagar mensalmente aos menores, a título de alimentos, a importância correspondente a (50%) do salário mínimo, além de metade das despesas extraordinárias, até o dia 10 (dez) de cada mês, pensão esta devida a partir da citação do requerido na presente ação. Ao final, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 82270585 - Pág. 60/61 - fls. 158/159).

Irresignado, o réu/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que, não bastasse a necessidade de audiência conciliatória, era imprescindível a instrução probatória do feito.

No mérito, afirma que
os alimentos devem ser fixados à luz das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, e, no caso,
possui condições de pagar o equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de reduzir os alimentos para o percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente (ID 82270585 - Pág. 68/73 - fls. 166/171).

Embora intimados (ID

82270592 – fls. 180), não há contrarrazões ao recurso.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID 83949990 – fls. 185/187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O réu/apelante aduz a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que, não bastasse a necessidade de audiência conciliatória, era imprescindível a instrução probatória do feito.

Pois bem.

Verifica-se que, designada para 06/04/2016, a audiência de conciliação não aconteceu por conta da ausência do conciliador. Remarcada para 28/09/2018, verificou-se que os autores não foram intimados para o ato.

Contudo, em que pese os pedidos do Ministério Público de Primeira Instância e da autora para designação de nova data, a situação não trouxe prejuízo ao réu ou aos autores, ressaltando que o primeiro, em sua contestação, chegou a manifestar desinteresse na realização de audiência de conciliação.

Com efeito, em nenhum momento, até a prolatação da sentença, o réu/apelante manifestou interesse na conciliação, sendo que assim poderia ter procedido, se o acordo fosse uma alternativa por ele considerada, a teor do que dispõe o art. 6º do CPC, que assim despõe:

Art. 6º.
Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável
, decisão de mérito justa e efetiva
.

Logo, a falta de realização da audiência de conciliação, não importa em nulidade, mormente quando a parte ré/apelante não demonstra qualquer prejuízo advindo da sua falta.

Aliás, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu
in casu
, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO SOCIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NA APELAÇÃO. SÚMULA 283/STF. DUPLICATA ACEITA QUE CIRCULA. CAUSA DEBENDI. SEM DISCUSSÃO. JUROS DE MORA. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. 1.
A ausência de audiência de conciliação
e instrução
não causa nulidade
. Hipótese, ademais, em que a prova é apenas documental. [...].
(STJ - AgRg no AREsp 792.902/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...]. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. [...]. 4. Ademais,
este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].
(AgRg no REsp 1389203/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).

Assim, à mingua de provas de que a falta da realização da audiência de conciliação tenha causado prejuízo, não se tem como atender ao pleito em questão.

Ademais,
não há que se falar em
cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias
. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...].
(AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a parte ré/apelante sequer menciona qual prova poderia sido produzida e que pudesse infirmar aquela existente nos autos.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A regra contida no § 1º, do art. 1.694 do CC, estabelece que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Por sua vez, o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que:

Art. 22.
Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores
, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais
.

Da exegese dos artigos acima transcritos extrai-se que compete aos genitores a obrigação de sustentar seus filhos, e o critério jurídico para se fixar o montante a ser pago a título de pensão alimentícia é a conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando.

Na hipótese, a necessidade dos 03 (três) filhos dos litigantes é presumida, porquanto são ainda menores de idade, pois é sabido que crianças acarretam a mais ampla gama de gastos, que vão daqueles mais básicos, como vestuário, alimentação e educação, até àqueles inerentes ao lazer.

Neste contexto, convém transcrever o disposto no art. 1695, do Código Civil.
Verbis
:

Art. 1.695.
São devidos os alimentos
quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
.

Assim, em que pesem as necessidades dos filhos menores sejam presumíveis, o valor arbitrado a título de alimento deve se adequar às possibilidades daquele de quem presta os alimentos. Até porque, é cediço que a fixação dos alimentos repercute fortes efeitos jurídicos, considerando a possibilidade de prisão para o caso de não pagamento.

Na hipótese, os alimentos foram fixados em 1/2 (meio) salário mínimo vigente, somados a metade das despesas extraordinárias, de maneira que se observa estrita adequação ao trinômio alimentar, qual seja, necessidade/possibilidade/razoabilidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694 DO CC/2002. TERMO FINAL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS (PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA). POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CÔNJUGES. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 2.
Na ação de alimentos, a sentença não se subordina ao princípio da adstrição, podendo o magistrado arbitrá-los com base nos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade, sem que a decisão incorra em violação dos arts. 128 e 460 do CPC
. Precedentes do STJ. [...].
(REsp 1290313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 07/11/2014).

Convém ressaltar que nada obsta a revisão do
quantum
fixado, sobrevindo qualquer alteração na situação socioeconômica das partes, devidamente comprovada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021